Tribunal: TJDFT
Processo: 0709331-48.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709331-48.2018.8.07.0006 RECORRENTE: WYLAMI LEMOS PINHEIRO RECORRIDOS: LEA DOS SANTOS NASCIMENTO, PAULO HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO, VERA DOS SANTOS NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. POSSE FÁTICA. IMÓVEL. TRANSMISSÃO. HERDEIROS. PATRIMÔNIO INDIVISÍVEL. INVENTÁRIO. AUSÊNCIA. RECONVENÇÃO. USUCAPIÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. 1. Não há que se falar em cerceamento de provas quando, oportunizado à parte indicar aquelas que pretende produzir, se limita à indicação genérica de que pretende se valer de todos os meios probatórios admitidos em direito. 2. Rejeita-se a preliminar de ausência de fundamentação se o magistrado fundamentou satisfatoriamente o decisum, com a precisa indicação dos argumentos fáticos e jurídicos que ensejaram seu convencimento. 3. Segundo a teoria de Ihering, a posse é caracterizada pela exteriorização dos atributos dominiais, quais sejam, o uso, o gozo e a disposição. Assim, a posse a ser defendida em sede de demanda possessória deve ser entendida como situação fática. 4. Embora se reconheça que a posse se transmite aos herdeiros no momento da abertura da sucessão, conforme se depreende do princípio de saisine, o patrimônio deixado pelo de cujus é repassado aos herdeiros em um todo unitário e indivisível, até que seja efetivada a partilha. 5. Dessa forma, antes da abertura do inventário e ausente administrador provisório na qualidade de representante do espólio, a demanda possessória destinada à conservação do patrimônio a ser partilhado deve ser intentada por todos os herdeiros legitimados à sucessão. 6. A usucapião é forma de aquisição originária da propriedade imóvel que, para seu reconhecimento, depende da demonstração dos requisitos legalmente previstos, dentre eles, o exercício da posse mansa e pacífica sobre o imóvel por determinado lapso temporal, bem como a demonstração do animus domini. 7. Não se encontram satisfeitos os requisitos da usucapião quando aquele que pleiteia o seu reconhecimento residiu no imóvel, durante o prazo legalmente exigido, conjuntamente com o proprietário do bem litigioso. 8. Preliminares de cerceamento de defesa e de ausência de fundamentação rejeitadas. 9. Recurso dos autores conhecido e desprovido 10. Recurso do réu conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 330, inciso I, 333, inciso I, 369, 380, 371, 373, 375, 385, 396 e 339, todos do Código de Processo Civil, alegando cerceamento de defesa porquanto necessário para o deslinde da controvérsia a realização de provas requerida no curso do processo; b) artigos 408, 412, 1.238, 1.207 e 107, todos do Código Civil, sob o argumento de que restou devidamente comprovado nos autos ser ele o detentor da posse mansa e pacífica do bem, pelo lapso temporal. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer a gratuidade de justiça. II – O recuso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 330, inciso I, 333, inciso I, 369, 380, 371, 373, 375, 385, 396 e 339, todos do CPC, 408, 412, 1.238, 1.207 e 107, todos CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, não deve ser admitido quanto à alínea “c”, do dispositivo constitucional, porquanto “O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceituam os arts. 266, § 4o, do RISTJ e 1.043, § 4o, do CPC, mediante o cotejo analítico dos arestos, indicando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados” (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 26/3/2021). Por fim, quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003